Tribunal: TJMT
Processo: 1020704-57.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020704-57.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALTER AMARANTE DA SILVA - CPF: 345.682.551-04 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO POR LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AÇÕES SIMULTÂNEAS EM CURSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM AÇÕES ANTERIORES. MÁ-FÉ AFASTADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais,
sob fundamento
de litispendência e aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais da litispendência, conforme o art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC; e (
ii
) apurar se há dolo ou comportamento processual malicioso a justificar a aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

1
. A litispendência exige a existência simultânea de ações idênticas em curso, o que não se verifica no caso concreto, pois ambas as demandas anteriormente ajuizadas foram extintas sem resolução de mérito e já se encontravam arquivadas à época do ajuizamento da presente ação.

2
. Não há evidência de má-fé processual, tampouco dolo ou intuito de fraudar o Judiciário, sendo incabível a aplicação da sanção do art. 81 do CPC.

3
. A ausência de manifestação judicial sobre o pedido de justiça
gratuita formulado
desde a petição inicial enseja o reconhecimento de seu deferimento tácito, não se cogitando da deserção do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

1. Não há litispendência quando as ações anteriormente ajuizadas foram extintas sem resolução de mérito e não tramitam de forma simultânea à nova demanda.

2. A imposição de multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, não se presumindo a partir da simples repetição de ações semelhantes já extintas.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 337, §§ 1º a 3º;
485, I
e V; 81.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
nos
EAREsp
440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 03.02.2016; TJMT, Ap.
Cív
. 1028129-52.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALTER AMARANTE DA SILVA
contra a sentença de ID 296525420, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica, débitos e indenização por danos
morais, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em desfavor da
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA
DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
, declarou,
ex

officio
, a litispendência da demanda, julgando o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

Sustenta o apelante, em suma, que as ações anteriormente ajuizadas não se encontram em curso e foram ambas extintas sem resolução de mérito — a primeira, por inadmissibilidade do rito sumaríssimo, e a segunda, por ausência de condições da ação —, afastando, portanto, os requisitos legais para configuração da litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC.

Alega que não houve reiteração dolosa de pedidos idênticos, uma vez que os processos anteriores não tiveram apreciação de mérito, inexistindo nos autos elementos concretos que demonstrem intuito malicioso ou comportamento reprovável do autor.

Afirma que a penalidade imposta e a extinção do feito constituem afronta à boa-fé processual, ao direito de ação e à proteção do consumidor idoso, especialmente diante do contexto sistêmico de fraudes praticadas contra aposentados, como no caso concreto, em que descontos indevidos foram realizados diretamente em seu benefício previdenciário.

Reitera ser aposentado, hipossuficiente e beneficiário de apenas um
salário mínimo
mensal, razão pela qual pleiteia o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da litispendência e a multa por litigância de má-fé; determinar o regular prosseguimento do feito na origem; e condenar o apelado ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

O recurso é tempestivo (ID 296525426) e não possui preparo, em razão de o apelante estar requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 297598355).

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
VALTER AMARANTE DA SILVA
ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica, débitos e indenização por danos morais, com pedido de antecipação de tutela, proposta em desfavor da
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
, visando à declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, com a consequente cessação definitiva de quaisquer descontos vinculados à entidade COBAP ou congêneres em seu benefício previdenciário, além da condenação à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

No entanto, por constar certidão de existência de conexão, continência e prevenção com outra demanda, a Magistrada singular extinguiu o processo por litispendência, nos seguintes termos (ID 296525420):

“
Trata
-se de
AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE
, proposta por
VALTER AMARANTE DA SILVA
, em desfavor de
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.

Analisando os autos, verifico constar certidão constar juntado aos autos, Certidão de existência de conexão, continência e prevenção, informando a existência de uma ação idêntica encaminhada para essa Vara, protocolizada
em

28
/11/2024 16:21:06.

Assim, existindo, portanto, dois processos com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, o reconhecimento da litispendência é medida que se impõe, sob pena de causar insegurança jurídica.

Nesse sentido, existem, portanto, dois processos com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, elementos que me levam a concluir pela ocorrência da litispendência, conforme disposto no art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, primeira parte, do CPC, que dispõe:

Art. 337. (
omissis
).

§ 1º Verificasse a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica
a
outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Consequentemente, tramitando ações idênticas, não havendo ainda sentença no processo anterior, o reconhecimento da litispendência é
medida
que se impõe,
sob pena
de causar insegurança jurídica.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Após analisar a documentação trazida aos autos pude concluir que a parte autora
pratica
conduta reprochável, prevista no art. 80, I, II e III do NCPC.

Isso, porque, a meu ver, inverteu a realidade dos fatos com nítida intenção de obter provimento jurisdicional que lhe favorecesse, apresentando teses inverídicas, ajuizando duas ações com as mesmas partes, causa de pedir e mesmas lesões.

Consequentemente, entendo que deve ser penalizado por sua conduta pérfida.

DIANTE DISSO, DECLARO EX OFFICIO A LITISPENDÊNCIA e JULGO ESTE PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Por não ter sido formada
a relação processual deixo
de arbitrar honorários advocatícios.

Condeno também o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa (NCPC, art. 81).

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, e não havendo manifestação das partes, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.
”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, pleiteando a anulação da sentença, por ausência de litispendência.

Pois bem.

De início, observa-se que o apelante pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita.

Verifica-se que, na petição inicial, o autor também requereu a concessão do referido benefício, porém o pedido não foi apreciado pelo Juízo singular.

Nesse ponto, a ausência de decisão expressa sobre o pedido de gratuidade de justiça, formulado desde a inicial, pode implicar em seu deferimento tácito, sobretudo quando não houve determinação judicial
para complementação da documentação ou exigência de comprovação adicional.

Aliás, esse é o entendimento pacífico manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO
NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.
2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. 3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária.
4. Agravo interno provido.”
(STJ -
AgRg
nos
EAREsp
: 440971 RS 2013/0394356-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/02/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publ
icação:
DJe
17/03/2016) (
g.n
)

Dessa maneira, passo à apreciação do mérito do recurso.

De proêmio, cumpre destacar que a litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC, exige a existência de ações idênticas em curso, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Não basta, portanto, a similitude formal entre as demandas: é imprescindível que a primeira ação ainda esteja pendente de julgamento.

No presente caso, conforme demonstrado documentalmente nos autos,
a
demanda anterior (Autos nº 1084092-
68.2024.8.11.0001), ajuizada perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, foi extinta sem resolução de mérito, ante a inadequação do procedimento sumaríssimo, dada a alegada complexidade probatória, com sentença transitada em julgado em 18/12/2024.

Esse fato, inclusive, é expressamente reconhecido na própria petição inicial da presente demanda e está corroborado por cópia da sentença extintiva. A extinção do feito anterior ocorreu antes da propositura da presente ação, inexistindo, portanto, qualquer simultaneidade processual que caracterize litispendência.

Ressalta-se que, após o ajuizamento da referida demanda perante o Juizado Especial, o apelante ajuizou nova ação (Autos nº 1002674-27.2024.8.11.0028), a qual também foi extinta sem resolução de mérito, em 12/02/2025, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Saliente-se que o objetivo do instituto da litispendência é evitar que ações idênticas tramitem concomitantemente, o que poderia gerar desfechos conflitantes diante de uma mesma situação. Ainda que o autor não pudesse ajuizar demanda idêntica à anterior sem que o primeiro processo estivesse encerrado, verifica-se que, no curso
desta ação
, foi comprovada a extinção da
s

demais
. No caso em tela, extinta a
s

outras ações
, deixa de existir risco de decisões diversas.

Nessas circunstâncias, não há que se falar em litispendência, seja pela inexistência de ajuizamento simultâneo das demandas, seja porque as outras demandas já foram extintas sem resolução meritória, antes do ajuizamento da presente ação, estando inclusive arquivadas à época.

Assim, não vislumbro má-fé do autor/apelante e, considerando que não mais existem lides idênticas pendentes, a presente ação deve tramitar normalmente.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“
PROCESSO CIVI – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LITISPENDÊNCIA - AJUIZAMENTO DE AÇÃO IDÊNTICA
-

PEDIDO
DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTERIOR A CONTESTAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não obstante a comprovação de que ambas as ações envolverem as mesmas partes, os mesmos contratos e causa de pedir, é de se afastar a configuração da litispendência quando a demanda ajuizada anteriormente foi extinta sem resolução do mérito, não obstando, portanto, que a parte proponha outra demanda tendo em vista a inocorrência de formação de coisa julgada material. A homologação do pedido de desistência e consequente extinção da demanda anterior, descaracteriza a litispendência. Precedentes.
”

(N.U 1028129-52.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)
(
g.n
)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CONTUMÁCIA – FEITO JÁ ARQUIVADO – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em litispendência quando, embora idênticas
as
partes e tendo por objeto o mesmo contrato, ajuizada ação quando já extinta a demanda anterior sem resolução de mérito, por contumácia, cuja sentença não faz coisa julgada material, razão pela qual é possível a propositura de nova ação.

A extinção do processo sem resolução do mérito por contumácia não faz coisa julgada material, podendo ser proposta nova ação.
”

(TJ-MT 10049717520188110041 MT, Relator:
Desa
. MARILSEN
ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)
(
g.n
)

Desse modo, como a extinção sem resolução de mérito não faz coisa julgada material, é possível a propositura de nova ação.

Assim, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processual, a
anulação da
sentença é medida que se impõe.

A imposição de multa por litigância de má-fé, por sua vez, deve ser igualmente afastada. A
s
anção prevista no art. 81 do CPC exige dolo processual e conduta maliciosa, os quais não se presumem, devendo ser comprovados de forma inequívoca.

Como já destacado no decorrer desta
decisum
, o
autor exerceu, de forma legítima, o direito constitucional de ação, promovendo nova demanda no juízo ordinário após o encerramento do feito anterior. Não há qualquer elemento probatório que revele intuito de burlar o sistema judicial, induzir o juízo a erro ou alterar a verdade dos fatos.

Portanto, revela-se manifestamente desproporcional e juridicamente insustentável a imposição da referida penalidade, a qual deve ser afastada.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
VALTER AMARANTE DA SILVA
, para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025